Tribunal: STF
Processo: ARE 1461293
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 C/C 40, III, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFIC AÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA, NO TOCANTE AO TRÁFICO DE DROGAS, COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS QUE VISUALIZARAM O RÉU EM ATITUDE SUSPEITA COM OUTRO INDIVÍDUO, AO ENTRAR EM UM BANHEIRO PÚBLICO ANEXO AO TERMINAL DE ÔNIBUS CENTRAL. AGENTE POLICIAL ODAIR QUE DESEMBARCOU DA VIATURA E ENTROU NO RESPECTIVO BANHEIRO, MO MENTO NO QUAL VISUALIZOU O RÉU ENTREGAR UMA PEDRA DE CRACK PARA O USUÁRIO SEBASTIÃO, O QUAL REPASSAVA R$ 10,00. AGENTES POLICIAIS AFIRMARAM QUE O USUÁRIO ADMITIU A COMPRA, NO MOMENTO DA ABORDAGEM. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS AGENTES POLICIAIS. UNÍSSONOS E COERENTES AO LONGO DA MARCHA PROCESSUAL. ADEMAIS, USUÁRIO SEBASTIÃO QUE, EM JUÍZO, CONFIRMOU TER IDO AO BANHEIRO COM A PESSOA QUE LHE OFERECEU DROGAS, DE MODO QUE A TRANSAÇÃO FOI INTERROMPIDA PELA CHEGADA DO POLICIAL MILITAR. CONTEXTO DE NARCO TRAFICÂNCIA EVIDENCIADO. ADEMAIS, AGENTE POLICIAL ODAIR QUE DECLAROU A EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO PELO ACUSADO . TESES DEFENSIVAS, POR SUA VEZ, ISOLADAS NOS AUTOS. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE SE QUERELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELA VENDA. SENTENÇA CONDENATÚRIA MANTIDA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MERA REFERÊNCIA AO LOCAL QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. INEXIS TÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE "LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO". CIRCUNSTANCIA IGUALMENTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO MANTIDO. APELO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA ANTE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSISTÊNCIA. EMBORA TRATA-SE DE DROGA DE ALTA NOCIVIDADE (CRACK), POUCA QUANTIDADE APREENDIDA (0,4 GRAMAS). ARGUMENTO ACERCA DA "ESTRATÉGIA" COMUMENTE ADOTADA PARA PRÁTICA DO TRÁFICO NO LOCAL (MEDIANTE A POSSE DE PEQUENAS PORÇÕES) QUE NÃO SERVE PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO (2/3) QUE SE IMPÕE. READEQUAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2 2 , "C", DO CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifos no original; doc. eletrônico 17)



 No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XL da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Suprema Corte: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Regime inicial de cumprimento da pena Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização e à dosimetria da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. A pretensão da agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.097.787 AgR/ SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/4/2018)         



Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator